Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-70.2023.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001239-70.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYLON FELIPE SANTOS DIAS - CPF: 061.777.621-07 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), MARCELO NEVES CABRAL - CPF: 627.786.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY GABRIELE PORTO GOMES - CPF: 071.103.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTHER DOS SANTOS SILVA - CPF: 866.296.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA GOMES - CPF: 795.475.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDO MACHADO DE SOUSA - CPF: 056.948.663-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 027.268.361-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO - CPF: 108.122.784-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSSON LUCAS BERNARDINO DA SILVA - CPF: 061.574.461-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, II, C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA NO MÍNIMO.
PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA (2/3)
. INVIABILIDADE. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO (
ITER CRIMINIS
AVANÇADO). FRAÇÃO DE 1/2 MANTIDA.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO
. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 (OITO). REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a fixação da pena-base foi fundamentada de forma insuficiente; (II) é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa; (III) a redução da pena pela tentativa deve ser aplicada na fração máxima de 2/3; e (IV) o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o regime aberto.

III. Razões de decidir:

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 anos, sem exasperação por circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

4. A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida, mas sua aplicação não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 190) e STF (RE 597.270/RS, RG).

5. A redução da pena pela tentativa foi fixada em 1/2, com base na análise do
iter criminis
e da proximidade da consumação, evidenciada por golpe com canivete no pescoço da vítima, que ficou hospitalizada por 51 dias e passou por cinco cirurgias, justificando o patamar adotado.

6. O regime semiaberto para o início do cumprimento da pena está em conformidade com o art. 33, § 2o,
“b”
, do Código Penal, diante de pena de 6 anos e ausência de reincidência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A pena-base fixada no mínimo legal não enseja readequação, na ausência de exasperação por circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2.
A atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

3. A fração de redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
e a proximidade da consumação, podendo ser fixada em 1/2 quando presentes elementos concretos.

4. O regime semiaberto é adequado para pena entre 4 e 8 anos, quando o réu não é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “b”; 59; 65, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 2088057/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no HC 858.126/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 13.11.2024; STF, RE 597.270/RS, RG, Plenário.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MAYLON FELIPE SANTOS DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: a) a readequação da pena-base, alegando insuficiência de fundamentação na sua fixação; b) a aplicação da atenuante da menoridade relativa; c) a redução máxima da pena em razão da tentativa; e d) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença objurgada

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, conforme passo a fundamentar.

I – DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE

O apelante sustenta que a sentença condenatória, ao fixar a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, incorreu em flagrante equívoco ao desconsiderar os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, apresentando fundamentação genérica e abstrata, desprovida de elementos concretos que demonstrassem a necessidade de exasperar a sanção penal.

De proêmio, verifico que não assiste interesse recursal ao apelante quanto ao pedido formulado, uma vez que não foi reconhecida nenhuma circunstância judicial desfavorável na sentença. O interesse recursal, como é cediço, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade, pressupondo a existência de um gravame a ser reparado pela via recursal. No caso em apreço, ao examinar a sentença condenatória, constato que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de homicídio qualificado, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão, sem qualquer exasperação.

O juiz sentenciante analisou detalhadamente todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, considerando-as favoráveis ao réu ou neutras, conforme se verifica no seguinte trecho da sentença:

“A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada havendo que se valorar;

Com relação aos antecedentes criminais, verifica-se que o réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Quanto à sua personalidade, não há dados suficientes nestes autos para a sua avaliação, razão pela qual deixo de valorá-la;

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva;

Quanto ao motivo do crime nada a se valorar.

As circunstâncias do crime nada há que se valorar no presente caso;

No que tange às consequências do crime, são próprias do tipo penal e se resumem na ofensa a integridade física da vítima;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.”

Portanto, não houve qualquer exasperação da pena-base, tendo sido esta fixada no mínimo legal previsto para o delito de homicídio qualificado. A alegação do apelante de que a pena-base foi elevada de forma genérica e abstrata não encontra correspondência com o que efetivamente ocorreu na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Ademais, não procede a alegação de que o motivo fútil foi utilizado para exasperar a pena-base. A qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e serviu apenas para qualificar o crime, alterando os limites da pena em abstrato (de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos), não sendo novamente valorada na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Desta forma, não há que se falar em readequação da pena-base, uma vez que esta foi fixada no mínimo legal previsto para o crime de homicídio qualificado, em estrita observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

II – DA ALEGADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

O apelante argumenta que o juízo
a quo
incorreu em erro ao não aplicar a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, sob a justificativa de que a pena não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal.

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, consolidou o entendimento de que
“a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Diante dos reiterados questionamentos à súmula, o STJ firmou entendimento, no julgamento do Tema Repetitivo n. 190, que
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”
.

Com efeito, a mencionada súmula vem sendo aplicada diuturnamente, conforme se depreende do seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. 2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3.
Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 597.270/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

No caso em análise, o magistrado sentenciante reconheceu expressamente a existência da atenuante da menoridade relativa, mas deixou de aplicá-la corretamente, em observância à Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na não aplicação da atenuante da menoridade relativa, uma vez que a pena-base já se encontrava no mínimo legal, não podendo ser reduzida aquém desse patamar.

III - DA ALEGADA NECESSIDADE DE REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA

O apelante sustenta que a sentença, ao reduzir a pena pela metade em razão da tentativa de homicídio, incorreu em equívoco, pois a análise do
iter criminis
demonstraria que sua conduta não se aproximou da consumação, justificando a aplicação da fração máxima de redução (2/3). Tal argumento não merece acolhimento.

Com efeito, a tentativa é uma causa de diminuição obrigatória da pena, na terceira fase da dosimetria. Sobre o
quantum
de diminuição da pena, o parágrafo único, do art. 14, do Código de Processo Penal, dispõe que
“pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Sobre o assunto, há que se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, e, por consequência, a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

No caso em tela, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a escolha da fração de 1/2 (metade) para a redução da pena, considerando que os prontuários médicos juntados aos autos demonstraram que a vítima permaneceu hospitalizada por 51 (cinquenta e um) dias, necessitando de cinco cirurgias, havendo risco real de morte devido às complicações decorrentes da facada desferida pelo réu.

Conforme se extrai dos autos, o apelante desferiu um golpe de canivete no pescoço da vítima, região sabidamente vital, o que demonstra não apenas o
animus necandi
, mas também a proximidade da consumação do delito. A gravidade das lesões causadas e o risco concreto de morte evidenciam que o réu chegou muito próximo do intento homicida.

Assim, a fixação da fração de 1/2 (metade) para a redução da pena pela tentativa se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, considerando o risco de morte iminente que foi imposto à vítima.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“A fixação da fração redutora pela tentativa de homicídio em 1/2, ao invés do máximo permitido de 2/3, foi justificada pela proximidade da consumação do crime, pois a vítima foi atingida em região vital (abdômen) e necessitou de intervenção médica e internação, o que configura iter criminis avançado.” (AgRg no HC n. 858.126/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Dessa forma, considerando o
iter criminis
percorrido, mantenho o patamar de redução em razão da tentativa, conforme aplicado pelo juízo sentenciante.

IV – DA ALEGADA NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, o apelante pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, alegando que a decisão do juízo
a quo
destoa dos critérios legais que regem a matéria.

Tal pretensão não merece acolhimento. O artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal estabelece que
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

No caso em análise, a pena definitiva imposta ao apelante foi de 06 (seis) anos de reclusão. Sendo assim, o regime inicial semiaberto fixado pelo magistrado sentenciante está em perfeita consonância com o dispositivo legal supracitado.

Portanto, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena está em perfeita consonância com os critérios legais estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MAYLON FELIPE SANTOS DIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025